Tribunal: TJMT
Processo: 0011668-18.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011668-18.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[APOLO TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 04.702.400/0001-08 (AGRAVADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO
EXTRA PETITA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DECORENTE DO QUE ESTABELECE O ART. 165, DO CTN – DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, o contribuinte que efetiva o pagamento de tributo de modo indevido terá direito à restituição, eis que decorrente de lei.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual fora dado provimento em parte ao Apelo para reformar a sentença no que tange a restituição dos valores pagos em dobro, ou seja, a restituição deverá ocorrer de forma simples. No mais, mantem-se incólume a sentença recorrida.

Aduz o Agravante que, a Apelada ingressou com mera ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com anulação de CDA, cancelamento de protesto e condenação de danos morais, não tendo havido pedido de repetição de indébito, devendo ser excluído esse dever, não tendo direito a devolução daquilo que não pagou.

Enfatiza que, a condenação por danos morais, de modo razoável e justo não pode superar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que haja a retratação da decisão outrora proferida, para afastar a restituição de valores, assim como reduzir o valor dos danos morais arbitrados.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
No que concerne a alegação de que a sentença foi extra petita, sabe-se que, esta se configura quando o juiz decide e concede sobre questão não proposta nos autos, excedendo os limites dos pedidos formulados. Neste sentido, infere-se da exordial que, de fato, não houve pedido de repetição do indébito. Todavia, nos termos do artigo 165, do CTN, todo aquele que faz o pagamento de um tributo indevidamente tem direito à sua restituição. A propósito: "Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;" Assim, correta a sentença quando determina a restituição do imposto pago indevidamente, todavia, deve ocorrer de forma simples, nunca em dobro. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TRIBUTO JÁ PAGO. AÇÃO DE CUNHO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 165, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICÁVEIS NA COBRANÇA DE TRIBUTOS EM ATRASO. TESE FIXADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.495.146/MG. CORREÇÃO EX OFFICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO ABAIXO DE 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO I,DO § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A repetição do indébito tributário diferencia-se da repetição do indébito civil na medida em que encontra expressa previsão legal no artigo 165 e seguintes do Código Tributário Nacional, não havendo previsão de restituição em dobro mas, sim, restituição devidamente corrigida. 2. Tendo em vista a natureza tributária da verba sub examine, em consonância com tese perfilhada no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes devem corresponder àquelas utilizadas pela Fazenda Pública na cobrança de tributos pagos em atraso. 3. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e a correção monetária incidirá a partir do pagamento indevido e utilizará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de correção. Precedentes deste egrégio Sodalício. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além dos parâmetros determinados no § 3º, incisos I a V, do mesmo diploma legal. 5. No caso vertente, a condenação imposta ao ente público estadual ficou abaixo de 200 (duzentos) salários mínimos, portanto, correta a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, posto que atende aos critérios estabelecidos no inciso I, do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 05781333220188090138, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2020, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020)”. No que concerne aos danos morais, sem maiores elucubrações, deve ser mantido. Isto porque, nos termos da jurisprudência do STJ, temos que: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) Quanto ao valor arbitrado, o c. STJ possui entendimento de que, em casos tais, o valor da indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, como cito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. Precedentes. 2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018) Nesta senda, como destacado oportunamente pelo julgador monocrático, “configurada a ilegalidade da cobrança e da inclusão em cadastro de inadimplentes, reconhece-se o dano moral, na modalidade in re ipsa”. Do mesmo modo, não sendo demonstrado que a parte está se enriquecendo ilicitamente, tampouco que o valor arbitrado se mostra exorbitante, de rigor a manutenção do valor fixado, já que dentro da razoabilidade e proporcionalidade esperadas. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Apelo, para reformar a sentença no que tange a restituição dos valores pagos em dobro, ou seja, a restituição deverá ocorrer de forma simples. No mais, mantem-se incólume a sentença recorrida
.
”

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Ao arremate, a conclusão adotada pelo juízo “a quo”, corroborada por este relator, decorre do que estabelece o art. 165, do CTN. Assim, se algum pagamento restou indevidamente realizado pelo Agravado, deverá lhe ser garantida a repetição. Do contrário, nada lhe deve o Agravante, situação que deverá ser verificada quando do cumprimento da sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024